Tribunal: STF
Processo: Rcl 46585
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que neguei seguimento à reclamação, com base nos seguintes fundamentos (eDoc 14):
    “Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.
    No julgamento da ADC 48, esta Corte fixou o seguinte entendimento:
    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 
    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.
    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”
    Em seu voto, afirmou o Ministro Roberto Barroso:
    De acordo com o art. 3º da CLT[25], a relação de emprego caracteriza-se pelos seguintes elementos: (i) onerosidade, (ii) não eventualidade, (iii) pessoalidade e (iv) subordinação. A Lei nº 11.442/2007 prevê duas modalidades distintas de TAC. O TAC-agregado e o TAC-independente. O TAC-agregado, nos termos do art. 4º, §1º, da Lei nº 11.442/2007, dirige o próprio serviço e pode prestá-lo diretamente ou por meio de preposto seu, por expressa determinação legal. Não estão presentes, portanto, na relação com o contratante, os elementos da pessoalidade e da subordinação. O TAC-independente presta serviços em caráter eventual. Portanto, em nenhum dos dois casos haveria relação de emprego nem mesmo à luz dos critérios da CLT. 
    […]
    Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007. 
    Cumpre esclarecer que, na ocasião, após a apresentação de meu voto divergente, o Ministro Roberto Barroso prestou os seguintes esclarecimentos:
    “Presidente, apenas gostaria de fazer um breve comentário.
    O Ministro Fachin e eu não temos uma divergência de substância, porque a Lei trata do transportador autônomo de carga. O transportador autônomo de carga é aquele que é o proprietário do caminhão, ou coproprietário, ou, na pior das hipóteses, arrendatário que presta o serviço por conta própria. É diferente do transportador de carga empregado, que dirige o caminhão do dono da carga. Neste caso, acho que o vínculo é trabalhista.
    Sendo assim, se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a Lei. Mas a Lei claramente define o que é transportador autônomo: é aquele que é dono do seu negócio. Aí, ele pode prestar serviços ou a um mesmo dono de cargas sempre, ou pode variar e prestar aleatoriamente esse serviço. Mas há uma diferença entre quem é dono do seu caminhão e aquele que é empregado que dirige o caminhão do outro. Logo, se a hipótese que se puser concretamente for a de alguém que esteja trabalhando como empregado, eu concordo com o Ministro Fachin. Mas, se esta for a hipótese, não incide a Lei. A hipótese que está prevista na Lei eu considero que é válida e legítima. Portanto, entendo a posição do Ministro Fachin de explicitar isso, mas não há uma divergência de fundo, porque acho que a lei, com clareza, exclui a possibilidade desta malversação, salvo hipóteses de fraude.” (grifos nossos)
    A decisão apontada como reclamada, por sua vez, assim consignou (eDoc 11, pp. 93 e 94):
    “In haec specie, as testemunhas indicadas pelo autor confirmaram os pressupostos da relação de emprego. A esse respeito, as impressões do Juízo de 1º grau, no sentido de que os depoimentos das testemunhas apresentadas pelo reclamante foram firmes e convincentes, devem ser prestigiadas. Assim, pelo princípio da imediação pessoal, deve prevalecer a decisão de origem, uma vez que o julgador a quo tem melhores condições de aferir os depoimentos prestados em audiência, devendo ser prestigiadas as impressões pessoais dele. 
    (...)
    Ora, somente configuraria o trabalho autônomo se o reclamante tivesse inteira liberdade de ação, com poderes jurídicos de organização própria, sem cumprimento de horário, subordinação e dependência econômica em relação à empresa contratante. No aspecto, a ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia, porquanto as condições de trabalho do autor descritas pelas testemunhas arregimentadas pelo demandante comprovam a subordinação à empresa ré e também dão conta da habitualidade, pessoalidade e onerosidade na prestação dos serviços. 
    Quanto ao término da relação de emprego, cumpre observar que, na hipótese, trata-se de empregado com vínculo de emprego superior a 1 (um) ano de trabalho. Nesse caso, consoante exigência legal, o pedido de desligamento do empregado somente teria validade se precedido da indispensável homologação mediante assistência sindical ou perante o Ministério do Trabalho. A inobservância dessa exigência viola diretamente o preceito do § 1º do art. 477 da CLT, além de implicar nulidade do referido ato, prevalecendo o entendimento de que a rescisão ocorreu por iniciativa do empregador. Assim, não há que se cogitar em violação ao art. 408 do CPC. 
    Dessa forma, verifica-se que a decisão reclamada converge com o entendimento fixado na ADC 48, por entender presentes os elementos do vínculo trabalhista, com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos. 
    Assim, não há falar em preservar a garantia da decisão proferida na citada ação de controle, porquanto a decisão paragonada, no ponto impugnado, não contraria o paradigma de confronto. 
    A reclamação, explicita-se, não constitui via adequada para debater premissas fáticas da decisão, conforme a velha e aturada jurisprudência da Corte.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.”
    Sustenta-se, em síntese, que a decisão é omissa por não enfrentar adequadamente a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10 (eDoc 18). 
    Vieram-me os autos conclusos.
    É o relatório. Decido.
    De início, registro que, nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
    Ainda de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 
    Dito isso, verifica-se que a parte embargante articula-se em torno da não apreciação do argumento referente à Súmula Vinculante 10.
    Questionou-se, na inicial: 
    “Insta destacar que no julgamento da ADC-48/DF, ficou proclamado que o artigo 5° da Lei n° 11.442/07 é constitucional e é lícita a terceirização da atividade-fim da ECT. 
    [...]
    O Acórdão reclamado, ao concluir que há relação de emprego entre o TAC e a transportadora, acaba por negar vigência às Leis n. 7.290/84 e 11.442/07, em ofensa ao artigo 97 da CF/88, que veda a declaração, ainda que implícita, de inconstitucionalidade de norma por órgão fracionário de Tribunal” (eDoc 1, p. 3). 
    A negativa de seguimento à reclamação se deu com base na percepção de que a decisão reclamada converge com o entendimento fixado na ADC 48. Identificaram-se os elementos do vínculo trabalhista a partir na análise específica do conjunto fático-probatório dos autos, exercício hermenêutico que, em si, não ofende o paradigma.
    Revela-se igualmente inaplicável o verbete 10 da Súmula Vinculante à situação em apreço, na medida em que não houve juízo de inconstitucionalidade acerca dos dispositivos legais invocados pela embargante. Não há falar em recusa à aplicação das Leis nº. 7.590/84 ou 11.442/07 por razões de inconstitucionalidade in casu.
    De mais a mais, o questionamento da interpretação dada pelo juízo reclamado ao vínculo jurídico entre os transportadores e a empresa tem manifesto propósito infringente e pressupõe o inadmissível reexame dos elementos fáticos subjacentes. 
    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para efeito de esclarecimento, nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente